Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-22.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700629-22.2018.8.07.0004 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Rossi Splendore Embargada: Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Rossi Splendore (Id. 30202186) contra o acórdão (Id. 29963324) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator